Tribunal: TJSP
Processo: 2243114-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. MATÉRIA TÍPICA DE EMBARGOS DO DEVEDOR, PREVIAMENTE OPOSTOS SEM AVIVAR O TEMA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243114-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante MM
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, é agravado SULPRINT EMBALAGENS
INDUSTRIAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243114-73.2020.8.26.0000 -Voto no 3170
2
VOTO No: 3170
AGRV.No: 2243114-73.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPIVARI (2a VARA CÍVEL)
AGTE. : MM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
AGDO. : SULPRINT EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DUPLICATAS.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. MATÉRIA TÍPICA DE
EMBARGOS DO DEVEDOR, PREVIAMENTE OPOSTOS SEM
AVIVAR O TEMA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.
Agravo de instrumento interposto por MM PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA. nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL” que lhe move SULPRINT EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA.,
contra a decisão de fls. 221/224, do Juiz ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES,
que não acolheu a exceção de pré-executividade.
Acusa pagamento parcial do valor executado e que é
possível reconhecer o excesso de execução em exceção de pré-executividade (fls.
01/05). Documentos a fls. 06/224. Preparo a fls. 225/226.
Efeito suspensivo negado a fls. 228.
Contraminuta a fls. 231/235.
É o relatório.
A agravada propôs execução de título extrajudicial lastreada
em duplicatas, pleiteando da agravante o pagamento de R$58.552,19. Esta, citada,
opôs embargos à execução (autos no 1001641-92.2018.8.26.0125), julgados
improcedentes com trânsito em julgado em 07/03/2019. Posteriormente,
apresentou exceção de pré-executividade, alegando excesso na cobrança, a
pretexto de já ter pagado parte da dívida, sobrevindo a decisão agravada.
O recurso não merece provimento.
A exceção de pré-executividade é perfeitamente cabível,
desde que as questões suscitadas possam ser reconhecidas de plano e que seja
desnecessária a dilação probatória.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243114-73.2020.8.26.0000 -Voto no 3170
3
DE
CONTRADITÓRIO/DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou
orientação de que: "a exceção de pré-executividade é
cabível
quando
atendidos
simultaneamente
dois
requisitos, um de ordem material e outro de ordem
formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria
invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo
juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser
tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp
1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de
4/5/2009). 2. O col. Tribunal a quo, mediante análise
soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu
que o alegado excesso de execução, tal como propugnado,
não poderia ser analisado em exceção de pré-executividade,
pois não é verificável de plano, dependendo de
contraditório/dilação probatória. Entendimento em sintonia
com a jurisprudência desta Corte (Súmula 83/STJ). 3.
Derruir a afirmativa de que o caso exige contraditório/dilação
probatória, nos moldes ora postulados, demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt no
AREsp 764.227/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017) (Grifei)
Assim, a exceção
de
pré-executividade
é
meio
processual a ser utilizado apenas quando haja nulidade do título ou outra
causa que implique a extinção imediata da execução, sobretudo quando
esteja atrelada a questões de ordem pública provadas de plano.
No caso em análise, a cobrança vem embasada em
duplicatas protestadas e instruídas com comprovantes de entrega das
mercadorias, formalmente perfeitas e harmônicas ao art. 784, I, do Código
de Processo Civil (fls. 09/22); o excesso de execução com que acena a
agravante é matéria típica de embargos do devedor, já opostos e julgados
improcedentes, no bojo dos quais não suscitou essa matéria.
Direitos patrimoniais disponíveis, o contexto implicou
preclusão para ela aviar resistência do jaez.
Acresça-se com a decisão recorrida, verbis:
“Extrai-se dos autos, que a executada opôs
embargos
em
26/07/2018
(proc.
n.1001641-
92.2018.8.26.0125) e não alegou pagamento parcial
do débito, mas atacou somente a questão processual
- no sentido de que o crédito exequendo não
preenchia o requisito da exigibilidade e de que não foi
apresentada planilha de débito. Os embargos foram
julgados e rejeitados.
Como é cediço, a oposição de executividade é
medida cabível quando se investe contra o próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243114-73.2020.8.26.0000 -Voto no 3170
4
título
executivo.
Por
meio
da
exceção
de
executividade somente é alegável matéria que pode e
deve ser conhecida de ofício pelo Juiz, o que deve ser
demonstrada de plano, e que constitua circunstância
suficiente a elidir a continuidade do processo de
execução em curso.
Qualquer outra alegação, que dependa de
específica manifestação dos interessados e de
demonstração, há de ser arguida em sede de
embargos de devedor ou de terceiros.
O fundamento que alicerça a objeção de pré-
executividade é o pagamento parcial; contudo, o fato
de a executada não ter trazido essa questão do
pagamento em sua primeira defesa nos embargos,
reforça a incerteza, em especial, por constar nos
autos que existiram outras relações comerciais entre
as partes. E, considerando que as partes divergem
quanto ao pagamento, a presente medida de exceção
de pré-executividade não se mostra adequada a
solucionar a questão” (fls. 221/222).
Id est, não calhava mesmo semelhante arguição por
simples petição no bojo da execução - a que é alheia, sabe-se, até eventual
dilação probatória. Bem andou o Juízo a quo ao rejeitá-la.
Eu DESPROVEJO o agravo de instrumento.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos
embargos de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter
infringente; (ii) consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as
normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
Relator